Tribunal: TJDFT
Processo: 0705885-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. TERMOS. INTERPRETAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. ITBI. VALOR. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR.
1. No cumprimento de sentença, o magistrado deve se restringir às questões decididas na fase conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.
2. No caso, o título judicial é claro ao condenar a exequente ao pagamento dos encargos moratórios, tanto das parcelas inadimplidas quanto das parcelas em atraso, uma vez que estas também incorreram em mora. Interpretação diversa atentaria contra a boa-fé objetiva, incorrendo-se em enriquecimento sem causa.
3. O valor referente ao ITBI a ser ressarcido deve corresponder àquele devido ao tempo do recolhimento do tributo, em virtude do retorno das partes ao estado anterior à contratação.
4. Recurso conhecido e desprovido.